Tribunal: TJMT
Processo: 1072733-87.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072733-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (RECORRENTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), DANIELLE BRAGA MONTEIRO - CPF: 092.452.887-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
CLEILSON MENEZES GUIMARAES
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada avaria em bagagem durante transporte aéreo internacional.

2.

É incontroverso que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelas falhas na prestação do serviço.

3.

Todavia, a responsabilidade objetiva não prescinde da demonstração do dano e do nexo causal. A inversão do ônus probatório não exime o autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4.

No caso concreto, o recorrente não apresentou registro fotográfico ou vídeo apto a evidenciar a extensão da suposta avaria na bagagem, tampouco comprovou tratar-se do mesmo bem indicado no orçamento juntado aos autos.
Não houve juntada de nota fiscal de aquisição da mala, comprovante de pagamento, orçamento técnico de conserto ou qualquer documento que evidenciasse o efetivo dispêndio ou a necessidade de substituição do bem.

5.

O documento intitulado “Relatório de bagagem em falta” (ID 341697501), embora demonstre a comunicação de irregularidade à companhia aérea, não descreve de forma específica a natureza, gravidade ou extensão da avaria, tampouco permite concluir pela inutilização do objeto.
Ao contrário, seu teor sugere situação de extravio, sem detalhamento técnico do alegado dano físico.

6.

A exigência de comprovação mínima não constitui formalismo excessivo, mas aplicação direta do princípio segundo o qual incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. A pretensão de reembolso no valor correspondente a uma mala nova (R$ 789,90), com base apenas em
print
de site comercial se revela insuficiente para embasar condenação.

7.

No que concerne aos danos morais, igualmente não assiste razão ao recorrente.

8.

O dano moral indenizável pressupõe lesão relevante a direito da personalidade, com repercussão concreta na esfera íntima do indivíduo. Não se configura automaticamente a partir de qualquer inadimplemento contratual ou contratempo experimentado no curso da relação de consumo.

9.

A jurisprudência das Turmas Recursais é no sentido de que "
a simples danificação da bagagem, sem a demonstração de prejuízo significativo à dignidade do consumidor, não configura dano moral, sendo classificado como mero aborrecimento" (N.U 1020257-06.2024.8.11.0002).

10.

Igualmente:
"A constatação de pequena avaria em bagagem, sem inutilizar seu uso e sem prova de tentativa de conserto ou reembolso, não caracteriza dano moral indenizável." (N.U 1013036-38.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025)

11.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

13.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, caput e parágrafo único, da Lei no 9.099/95.

14.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026